Tribunal: STF
Processo: RE 676062
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 109, IV, C/C 115 DO CÓDIGO PENAL) DE EDMILSON BRITO DE ALMEIDA. AGRAVO DE LAURI DANIEL DE OLIVEIRA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMA DE CONTEÚDO PRINCIPIOLÓGICO INCAPAZ DE INFLUIR NOS ESPECÍFICOS TEMAS TRATADOS NO ACÓRDÃO. SÚMULA 284 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    EXTINTA A PUNIBILIDADE DE EDMILSON ALMEIDA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.



    AGRAVO REGIMENTAL DE LAURI DANIEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.